Tribunal: TJES
Processo: 5002495-30.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002495-30.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: SAVIO RICARDO FALCAO DOS SANTOS
COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VITÓRIA
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5002495-30.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: SAVIO RICARDO FALCAO DOS SANTOS

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VITÓRIA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS -
ARTIGO 157, §2º, I E ARTIGO 121 §2º, III E V C/C ARTIGO 14, II, TODOS DO CÓDIGO PENAL (05 VEZES)
- EXCESSO DE PRAZO – INOCORRÊNCIA –
SÚMULA 21 STJ – R
ÉU PRONUNCIADO -
AUSÊNCIA DE
DESÍDIA
ESTATAL -
ORDEM DENEGADA.

1
.
Fica superada a alegação de excesso de prazo após a prolação da sentença de pronúncia, nos moldes do entendimento contido na súmula n° 21 do Superior Tribunal de Justiça.
2.

P
ara a configuração do excesso de prazo é essencial que seja demonstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feito.

3
.
A
lide

tramitou durante a pandemia da Covid-19
e
atos processuais foram remarcados por força de requerimento da própria defesa, como por exemplo o julgamento perante o tribunal do júri,
o qual foi retardado em aproximadamente 04 (meses).

4
.

Ordem denegada.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5002495-30.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: SAVIO RICARDO FALCAO DOS SANTOS

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VITÓRIA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata
-se de
habeas corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado pela advogada Paloma Maroto Gasiglia em benefício de
SAVIO RICARDO FALCAO DOS SANTOS
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Vitória/ES.

Informa, na inicial de impetração, que o paciente é réu em ação penal que apura suposta prática dos delitos previstos no artigo 157, §2º, I e artigo 121 §2º, III e V c/c artigo 14, II, todos do Código Penal (05 vezes).

Complementa que a audiência de instrução e julgamento ocorreu no dia 04 de fevereiro de 2021,
e o
julgamento perante o Tribunal do Júri no dia 20 deste mês.

Narra que a defesa, ao solicitar carga do processo para examiná-lo, verificou que a mídia nele constante estava inaudível, impedindo a advogada de cotejar por completo as provas colhidas durante a instrução processual, e consequentemente, de exercer a defesa técnica do acusado.

Aduz que no dia 06 de março do corrente ano fora requerida a juntada de nova mídia aos autos, o que não ocorreu, já que não foi localizada.

Em razão disso, alega violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da não surpresa, pois mesmo após exposição destes fatos ao juízo a quo, este manteve a sessão de julgamento, alegando que houve transcrição integral, na sentença de pronúncia, dos depoimento contidos na mídia digital.

Não somente, argumenta que eventual necessidade de se refazer a instrução acarretaria em claro excesso de prazo na prisão do paciente, este que encontra-se privado de sua liberdade desde o dia 07 de novembro de 2018.

Forte nesses apontamentos, pugnou pelo deferimento da tutela de urgência para que fosse suspensa a realização da sessão de tribunal de júri designada para 20/03/2023. No mérito, pela revogação da prisão cautelar, eis que perdura por tempo desarrazoado.

Pois bem.

Sem maiores delongas, há, no caso em apreço, clara necessidade de aplicação do teor d
a súmula n°
21

do
Superior Tribunal de Justiça
:

Súmula
21
- Pronunciado
o
Réu,
f
ica
s
uperada
a

a legação d o c onstrangimento i legal d a p risão p or e xcesso d e p razo n a i nstrução.

De mais e mais,
ressalto que cada processo possui a sua peculiaridade e demanda lapsos temporais diferentes para ser concluído, sendo razoável admitir-se em alguns casos um relativo atraso, desde que justificável.

Deve-se destacar que segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça os prazos previstos pela legislação penal não são fatais, pois necessitam se adequar às peculiaridades do caso em concreto, aplicando-se o princípio da razoabilidade. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. FEITO AGUARDANDO A APRESENTAÇÃO DA DEFESA PRELIMINAR. O AGRAVANTE MANTINHA EM SUA RESIDÊNCIA 15KG DE MACONHA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A Constituição Federal, no art. 5º, inciso LXXVIII, prescreve: "a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação". No entanto, essa garantia deve ser compatibilizada com outras de igual estatura constitucional, como o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório que, da mesma forma, precisam ser asseguradas às partes no curso do processo.
2.

Para a caracterização do excesso de prazo, a demora excessiva deve estar vinculada à desídia do Poder Público, em decorrência, por exemplo, de eventual procedimento omissivo do magistrado ou da acusação, o que não se verifica na espécie, uma vez que a ação penal recebe constante impulso oficial
(...). 3.(...)". 4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no RHC n. 166.041/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 7/12/2022.)

Dessa forma, para a configuração do excesso de prazo é essencial que seja demonstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feito, o que em momento algum fora comprovado.

No ponto, importante mencionar
que
a
lide

tramitou durante a pandemia da Covid-19
e

que
atos processuais foram remarcados por força de requerimento da própria defesa, como por exemplo o julgamento perante o tribunal do júri,
o qual foi retardado em aproximadamente 04 (meses).

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o e. Desembargador Relator.